Tribunal: TJDFT
Processo: 0731182-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731182-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUZONIA EVANGELISTA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 203525157 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Auzônia Evangelista de Souza, ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0719949-96.2020.8.07.0001, rejeitou as impugnações ao laudo pericial apresentadas por ambas as partes, nos seguintes termos: Trata-se de ação de reparação de danos materiais proposto por Auzonia Evangelista De Souza em face de Banco Do Brasil S/A. Após a apresentação do laudo pericial (ID 190106496), as partes opuseram suas impugnações (ID 192276684 e 193470130). O perito trouxe os esclarecimentos no laudo de ID 198927000. Quanto à impugnação ofertada pelo réu (ID 192276684) a explicação pericial se deu nos itens e subitens de 1 a 2 de forma detalhada. Em referência à impugnação do autor (ID 193470138), aduziu o perito que a explicação é a que foi adotada no item II, que também faz alusão às considerações da requerente. Seguidamente à apresentação dos esclarecimentos, as partes trouxeram novas impugnações (ID 199544268 e 202320654). Breve relatório. Decido. Conforme se denota do resultado pericial, os esclarecimentos estão fundamentados o bastante. É cediço que impugnações ou esclarecimento fazem parte do trabalho pericial inserto no processo, todavia, ao mesmo tempo nem sempre as impugnações estão aptas a contradizer o trabalho pericial. Compulsando os fundamentos aduzidos pelas partes, a parte requerida reitera os mesmos termos anteriores no ID 192276684, contudo já foram prestadas as informações. Quanto à manifestação da parte requerente há, também, reiteração argumentativa que se encontra justificada (ID 202320654). Observados estes parâmetros, compete às partes, ao impugnarem o laudo, apresentar elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estariam incorretos, logo a reiteração de considerações não é o suficiente. Paralelo a isso, tendo o laudo pericial cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo. As reiteradas impugnações indicam apenas mero inconformismo com o resultado. Ante o exposto rejeito as impugnações apresentadas pelas partes e homologo o laudo pericial (ID 190106496). Preclusa esta decisão, deve a Secretaria: 1) Expedir alvará eletrônico – remanescente a ser pago ao perito pela entrega do laudo e consequente esclarecimentos – nos mesmos termos da decisão de ID 180494602, todavia com as devidas atualizações legais. Os dados bancários se encontram no ID 180156517. 2) Após, anote-se concluso para julgamento. Intime-se. Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62197788), defende, inicialmente, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. No mérito, alega, em síntese, serem equivocados os parâmetros adotados pelo perito na elaboração da prova técnica. Afirma inadmissível a contabilização de índices de correção monetária diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP. Alega que, como mero gestor das contas em questão, não tem poder para alterar os índices aplicados para cômputo de juros e atualização monetária. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Menciona a regra posta no art. 3o da Lei Complementar n. 26/1975. Pede sejam rejeitados os cálculos elaborados pelo expert. Ao final, requer o recebimento do “presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados”. Preparo regular (Ids 62197796 e 62197795). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no recurso nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora